Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA S/A contra a R. Sentença que, proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos ajuizada em seu desfavor por IRMÃOS CAIXETA ENGENHARIA LTDA – ME, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para rescindir os contratos celebrados entre as partes por inadimplemento financeiro e condenar a Ré, ora Apelante, ao pagamento de danos materiais. Diante da ausência do preparo, no despacho de ID 45927829, esta Relatoria determinou o recolhimento em dobro do valor, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. Conforme registro efetuado pelo sistema PJe, o despacho em comento foi disponibilizado no Diário Eletrônico em 27/04/2023 (quinta-feira) e publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 28/04/2023 (sexta-feira), sendo que a Apelante tomou ciência dele em 02/05/2023 (terça-feira), logo, tinha até o dia 09/05/2023 (terça-feira) para realizar e comprovar o recolhimento do preparo, nos termos ordenados. Na certidão de ID 46505984, a Secretaria da 7a Turma Civil certificou que o prazo transcorreu sem manifestação da Apelante. É a suma dos fatos. Diante do relatado, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado em despacho. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, in verbis. Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, em face de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator